Tribunal: TJSP
Processo: 2080732-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE PIRACICABA – Insurgência contra a r. decisão que revogou a tutela de urgência. Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE PIRACICABA – Insurgência contra a r. decisão que revogou a tutela de urgência. Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação – Existência de probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela – Necessidade de se manter, por ora, a suspensão da exigibilidade anteriormente concedida, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, ainda mais considerando o vultoso valor envolvido no caso – Possibilidade de bitributação – Perícia técnica que já foi determinada – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consistente no fato de que a exigência do crédito poderá levar a agravante a percorrer o caminho da repetição do indébito, caso a demanda seja julgada procedente, com a via crucis do precatório, bem como poderá prejudicar o regular exercício das atividades da agravante – Presença dos requisitos legais necessários – Suspensão da exigibilidade que deve ser concedida.
Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000699254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2080732-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante TEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., é agravado MUNICIPIO DE PIRACICABA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080732-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 15449
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2080732-36.2020.8.26.0000
COMARCA DE PIRACICABA
AGRAVANTE: TEL. TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
JUIZ DE 1o GRAU: WANDER PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR
EMENTA
TRIBUTÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DECLARATÓRIA ISS MUNICÍPIO DE PIRACICABA
Insurgência contra a r. decisão que revogou a tutela de
urgência. Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá
ser concedida nos casos em que houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam
vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação

Existência de probabilidade do direito a ensejar a concessão da
tutela Necessidade de se manter, por ora, a suspensão da
exigibilidade anteriormente concedida, sob pena de ofensa ao
princípio da segurança jurídica, ainda mais considerando o
vultoso valor envolvido no caso Possibilidade de bitributação
Perícia técnica que já foi determinada Perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo consistente no fato de que a
exigência do crédito poderá levar a agravante a percorrer o
caminho da repetição do indébito, caso a demanda seja julgada
procedente, com a via crucis do precatório, bem como poderá
prejudicar o regular exercício das atividades da agravante
Presença dos requisitos legais necessários Suspensão da
exigibilidade que deve ser concedida.
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na ação declaratória que TEL.
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. move contra MUNICÍPIO DE PIRACICABA.
O agravo foi interposto pela autora contra a r. decisão de fls. 2.265/2.266 daqueles
autos que, após a prolação do v. acórdão que reconheceu a ocorrência de cerceamento de
defesa e converteu o julgamento em diligência para a realização de perícia técnica, revogou a r.
decisão que havia determinado a suspensão da exigibilidade do crédito, sob o fundamento de
que não estão presentes os requisito necessários à concessão da medida e que o E. Tribunal de
Justiça indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. O d. Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080732-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a quo também fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia técnica, em
cumprimento ao v. acórdão prolatado pela C. 15a Câmara de Direito Público.
A agravante alega (fls. 01/22) que a conversão do julgamento em diligência para a
realização de perícia técnica não tem o condão de afastar a r. decisão que determinou a
suspensão da exigibilidade do crédito. Sustenta que com a anulação da r. sentença, que julgou
improcedente a ação declaratória, torna a vigorar a decisão que determinou a suspensão da
exigibilidade do crédito, por ser anterior ao ato processual anulado pelo v. acórdão. Defende
que o estabelecimento localizado no Município de Piracicaba não é o prestador dos serviços
decorrentes do contrato objeto da lide, que são prestados pelo estabelecimento localizado no
Município de Bauru. Afirma que o agravado pretende cobrar o imposto já pago ao Município
de Bauru, onde foram emitidas as notas fiscais, caracterizando a bitributação. Alega que os
parâmetros utilizados pela municipalidade no cômputo da base de cálculo do ISS são
equivocados, uma vez que considerou notas fiscais referentes a serviços prestados em uma área
que abrange mais de uma centena de municípios, violando o princípio da territorialidade e
ensejando o excesso de exação. Alega que, para a aferição da base de cálculo do ISS, deve ser
observada a proporcionalidade da extensão territorial de cada município. Pleiteia a concessão
da tutela antecipada para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito.
O recurso foi recebido, sendo indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 2.343).
A contraminuta veio (fls. 2.348/2.356).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar do recurso.
A tutela de urgência subdivide-se em cautelar e antecipada, nos termos do artigo 294,
parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, e poderá ser concedida pelo relator nos
casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 1.019, I e 300 do mesmo
Código.
No caso dos autos, vislumbra-se, a princípio, a probabilidade do direito a ensejar a
concessão da tutela.
Isso porque, com a prolação do v. acórdão (fls. 2.010/2.016 dos autos principais) que
anulou a r. sentença e determinou a produção de prova pericial para a análise contábil das notas
fiscais, bem como para aferir qual foi o estabelecimento prestador dos serviços tributados e
para tirar a dúvida a respeito do estabelecimento existente em Piracicaba, necessário que se
mantenha, por ora, a suspensão da exigibilidade, sob pena de ofensa ao princípio da segurança
jurídica, ainda mais considerando o vultoso valor envolvido (aproximadamente R$
26.000.000,00).
Não se desconhece que nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil, “a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2080732-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo,
ser revogada ou modificada”.
No entanto, verifica-se que já há tributo recolhido no Município de Bauru, conforme
as notas fiscais juntadas aos autos. Sem a concessão da suspensão da exigibilidade neste
momento, poderá haver constrição do patrimônio da agravante, ocorrendo eventual
bitributação.
Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no fato de
que a exigência do crédito poderá levar a agravante a percorrer o caminho da repetição do
indébito, caso a demanda seja julgada procedente, com a via crucis do precatório, bem como
poderá prejudicar o regular exercício das atividades da agravante.
Há de se ressaltar, outrossim, que a situação se agrava ainda mais no presente
momento em que se vivencia crise social e econômica acarretada pelos impactos do
COVID-19, doença essa declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde
OMS.
Assim, é o caso de se reformar a r. decisão agravada, a fim de se conceder, por
cautela, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006)
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR